Tribunal: TJBA
Processo: 0501346-34.2018.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501346-34.2018.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELIANILDA GUIMARAES GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ELIANILDA GUIMARAES GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ RIBEIRO DE SA, ROBERTO DOREA PESSOA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PROGRAMA HABITACIONAL MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 14.905/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a promover a integração do julgado quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme expressa previsão do art. 1.022 do CPC.

II - Inexiste contradição na fundamentação do acórdão embargado quanto à legitimidade passiva da instituição financeira, pois a decisão baseou-se na análise das obrigações contratuais efetivamente assumidas no âmbito do programa habitacional, não se limitando à mera faculdade de fiscalização.

III - A aplicação da Lei nº 14.905/2024 não se opera retroativamente sobre acórdãos já proferidos, devendo ser respeitada a legislação vigente à época do julgamento, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

IV - A alegação de omissão quanto ao índice de correção monetária não prospera, uma vez que o acórdão embargado se manifestou expressamente sobre a matéria, fixando critérios específicos para atualização do débito.

V - Evidencia-se que a pretensão do embargante é, em verdade, rediscutir o mérito da causa, o que não se admite pela via estreita dos embargos declaratórios.

VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0501346-34.2018.8.05.0146
, em que figura como Embargante
BANCO DO BRASIL S/A.
e como Embargados
ELIANILDA GUIMARAES GOMES e NOSSA CASA ENGENHARIA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.